Tribunal: TJMT
Processo: 1039385-31.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039385-31.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO GERADOR DO ABALO MORAL INDENIZADO EM AÇÃO PRETÉRITA – NOVA INDENIZAÇÃO AFASTADA – ASTREINTES MAJORADAS – CABIMENTO – REITERAÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não cabe nova indenização por danos morais com base no mesmo fato gerador já indenizado em ação pretérita.
Ne bis in idem
.

2. Correta a majoração das astreintes quando a ré demonstra renitência no descumprimento da obrigação de não fazer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Bradesco S/A
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória proposta por
Elisvaldo Mendes Ramos
, julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência, fixando a multa diária em R$ 3.000,00, limitada a 60 dias, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante alega que a multa diária foi arbitrada em patamar irrazoável e desproporcional, pelo que deve ser reduzida. Defende, ainda, que meras cobranças telefônicas não configuram dano moral, de modo que a indenização deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões no id. 158959862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ator ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face da ré perante o juizado especial, alegando ter recebido cobranças indevidas e renitentes através de cartas, telefonemas e mensagens de texto.

Naqueles autos, foi proferida sentença que determinou que a ré interrompesse as cobranças e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.

Ao fundamento de que as cobranças telefônicas indevidas persistiram, o autor propôs a presente ação, objetivando o deferimento de nova obrigação de não fazer e nova indenização por danos morais.

A sentença julgou os pedidos procedentes, tornando definitiva a obrigação de não fazer, com multa diária fixada em R$ 3.000,00, e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

Entendo que a indenização por danos morais deve ser afastada.

Isso porque o fato gerador do alegado abalo moral — as cobranças renitentes e indevidas por parte da instituição financeira — já foi indenizado nos autos da ação que tramitou perante o juizado especial.

Assim, deve ser deferida tão somente a multa pelo descumprimento da obrigação de não fazer, de modo a coibir a reiteração da conduta ilícita por parte da ré sem transformar o evento em fonte de enriquecimento ao autor.

Entendimento contrário, no sentido de chancelar a multiplicação de pedidos indenizatórios com base no mesmo fato gerador, além de configurar
bis in idem
, representaria um estímulo à advocacia predatória.

A jurisprudência deste tribunal corrobora esse entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COISA JULGADA – PROCESSO QUE CONDENOU A AGRAVADA EM DANOS MORAIS EM JUIZADO ESPECIAL – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONDENAÇÃO – COISA JULGADA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Condenada a agravada a reparação de danos morais decorrente da prática de ato ilícito que resultou em diversos dissabores à agravante, não pode ser novamente condenada à indenização, sob pena de se evidenciar indevido
bis in idem
.”

(TJ-MT - AC: 00384447420158110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

Por outro lado, o pedido de redução das astreintes não merece acolhimento.

Isso porque restou comprovada a reiteração das cobranças indevidas por parte da ré, inclusive após a propositura desta ação, o que legitima a majoração da multa, atendido o limite de 60 dias, conforme estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para afastar a indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023